Tribunal: TJDFT
Processo: 0735540-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO.
1. O risco de reiteração está evidenciado pela gravidade das condutas (atos libidinosos praticados contra criança de 7 anos, cuidada pela esposa do Paciente), e a fragilidade em garantir a efetiva proteção da vítima ou outras crianças, pois os fatos ocorreram quando a infante se encontrava acolhida na residência do ofensor.
2. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias concretas que indicam a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública.
3. ORDEM DENEGADA.